Tribunal: TJES
Processo: 5032226-87.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032226-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LUZIA FERREIRA ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032226-87.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO
: LUZIA FERREIRA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM. ÔNIBUS COM DEFEITO NA CAIXA DE MARCHA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PRÉVIA. DEMORA DA RÉ PARA OFERECER SOLUÇÃO AOS PASSAGEIROS. CONTINUIDADE DA VIAGEM COM O VEÍCULO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a requerente, em síntese, que adquiriu passagem de ônibus pelo aplicativo virtual da Requerida, tendo como origem a cidade de Serra/ES com previsão de partida às 20h00min do dia 12/09/2024 com destino a cidade de Belo Horizonte/BH, com previsão de chegada às 07h45 do dia 13/09/2024. Aduz que durante o trajeto o ônibus apresentou problema na caixa de marchas. Informa que o motorista tentou improvisar um conserto utilizando uma borrachinha elástica. Alega tentou contato com a ré, mas não teve o problema resolvido e após quase cinco horas de espera no mesmo local, seguiram viagem. Acrescenta que durante a viagem o sanitário apresentou defeito, além a ré enviou um ônibus diverso do tipo contratado que foi semi-leito. Requer, por conseguinte, a restituição do valor da passagem no valor de R$110,90 (cento e dez reais e noventa centavos); bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da empresa intermediadora para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Há legitimidade para configurar o polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, na linha preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tratar do tema, que se apoia na Teoria da Asserção, conclui-se que a parte ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação, na medida em que é a empresa intermediadora das viagens. O simples fato de não ser a empresa prestadora de serviço de transporte não afasta a responsabilidade da parte ré, que, ao intermediar a referida contratação, assume a culpa por eventuais danos causados aos passageiros pela empresa parceira. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Confirmam-se, dessa forma, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Ao compulsar os autos, constata-se a falha na prestação dos serviços pela ré, na medida em que disponibilizou um veículo defeituoso para realização da viagem contratada pela parte autora, o que resultou em um atraso por mais de 05 (cinco) horas de viagem. Destaca-se, ainda, que a ré falhou em comprovar que tentou solucionar o problema de maneira eficaz, tendo em vista que deixou de disponibilizar veículo alternativo que garantisse a conclusão da viagem com segurança e tranquilidade aos passageiros. Assim, entende-se que recai sobre si a responsabilidade de reparar, conforme bem pontuado pela sentença objurgada:
“[...] O dano moral, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que retrata certo descaso do prestador de serviço com o consumidor, ao submetê-lo a uma viagem longa com um veículo defeituoso, causando angústia e medo durante todo o trajeto, ocasionando ainda um atraso considerável na viagem. Além disso, a requerida sequer comprova que tenha dispensado assistência material ao passageiro, necessária em razão do atraso do ônibus. [...]”
. Por tais motivos, o recurso não merece acolhimento.

7. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de fazer uma viagem tranquila e em um transporte de qualidade. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)